Tribunal: TJMT
Processo: 1001902-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001902-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RONALDE DO CARMO ROSA - CPF: 378.723.701-15 (AGRAVADO), CLAUDEMIR VULCZAK - CPF: 050.315.459-84 (AGRAVADO), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (ADVOGADO), VANTUIL BELO DOS SANTOS - CPF: 304.313.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), V M TERMAS HOTEL LTDA - CNPJ: 05.461.243/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINES PETRAZZINI - CPF: 523.181.331-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NO PJE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, rejeitou exceção de pré-executividade na qual se alegava nulidade de intimações por ausência de indicação de novo patrono, bem como excesso de execução, mantendo-se os atos processuais e a constrição via SISBAJUD, com determinação de apuração do débito pela Contadoria Judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação em nome de advogado indicado, sem prévia habilitação no sistema PJe, gera nulidade dos atos processuais, à luz do art. 272, § 5o, do CPC; (ii) estabelecer se é possível reconhecer, em exceção de pré-executividade, o alegado excesso de execução sem necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

O art. 272, § 5o, do CPC deve ser interpretado em conjunto com as normas que regem o processo eletrônico, de modo que a eficácia do pedido de intimação exclusiva pressupõe a prévia habilitação do advogado no sistema PJe, conforme disciplina normativa local.

A Resolução CNJ no 455/2022 e o ato normativo do tribunal não se excluem, mas se complementam, pois este regula a operacionalização técnica das intimações no ambiente eletrônico.

A ausência de habilitação do patrono no sistema constitui ônus processual da parte, não podendo ser imputada ao Judiciário a falha na recepção das intimações.

A atuação efetiva do advogado nos autos demonstra ciência dos atos processuais e afasta a configuração de prejuízo, requisito indispensável ao reconhecimento da nulidade.

A exceção de pré-executividade possui cognição restrita e não se presta à desconstituição de decisões colegiadas nem à reabertura de fases processuais já estabilizadas.

O exame do excesso de execução demanda análise técnica e apuração contábil, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade quando ausente prova pré-constituída.

A remessa dos autos à Contadoria Judicial constitui medida adequada para apuração do quantum debeatur, preservando o contraditório e evitando supressão de instância.

A alegação de excesso de penhora resta prejudicada quando demonstrado que eventuais valores excedentes foram desbloqueados, inexistindo constrição indevida atual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A eficácia do pedido de intimação exclusiva depende da prévia habilitação do advogado no sistema eletrônico, nos termos da regulamentação local compatível com o CPC.

A ausência de intimação não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo, especialmente quando evidenciada a ciência dos atos processuais pela atuação do patrono.

A exceção de pré-executividade não é meio idôneo para desconstituir decisões colegiadas nem para matérias que demandem dilação probatória, como o excesso de execução.

A apuração do excesso de execução deve ser realizada, preferencialmente, por meio de cálculo da Contadoria Judicial, quando a controvérsia exigir exame técnico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Banco Bradesco S.A.
, contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0020976-92.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, posteriormente integrada por decisão proferida em embargos de declaração.

A decisão recorrida, lançada no id.

206919599, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado. Consta do
decisum
que o cumprimento de sentença foi promovido por Jozaira Rita Seixas Guedes, visando à satisfação de honorários advocatícios, tendo o Banco Bradesco Financiamentos S.A. sustentado, na via excepcional, nulidades processuais supostamente ocorridas após a constituição do advogado Hernani Zanin Junior, em 18/01/2022, com pedido de intimação exclusiva em seu nome. Segundo o executado, teriam ocorrido cinco intimações via DJEN sem inclusão do nome do novo patrono, circunstância que lhe teria impedido, inclusive, a apresentação de contrarrazões à apelação nos embargos de terceiro, resultando na reforma da sentença e na ulterior constrição, via SISBAJUD, do montante de R$ 202.510,96. O executado também alegou excesso de execução, apontando excesso de R$ 128.722,02.

O Juízo singular, todavia, entendeu que a matéria referente à alegada ausência de intimação poderia ser conhecida na exceção de pré-executividade, mas a rejeitou, ao fundamento de que incumbia ao patrono regularmente constituído providenciar sua habilitação no sistema PJe, nos termos do art. 21 da Resolução TJMT/TP n.o 03/2018, reputando a falha como atribuível à própria parte. Assentou, ainda, que não caberia ao juízo da execução desconstituir ato decisório colegiado proferido em grau recursal, mantendo válidos os atos processuais e os bloqueios SISBAJUD. Quanto ao excesso de execução, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor atualizado do débito.

Posteriormente, nos
embargos de declaração
de id. 218306062, o Juízo de origem acolheu parcialmente o recurso integrativo, apenas para sanar omissão quanto ao exame da tese de excesso de constrição, esclarecendo que os valores eventualmente bloqueados a maior já teriam sido desbloqueados, razão pela qual rejeitou o alegado excesso de penhora e reiterou a determinação de remessa dos autos ao contador judicial.

Irresignado, o executado recorre. Em suas razões recursais, constantes do id.

341855353, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) o recurso é tempestivo, pois a decisão integrativa foi disponibilizada em 17/12/2025 e publicada em 18/12/2025; (ii) houve nulidade absoluta dos atos processuais praticados após 18/01/2022, data em que houve juntada de procuração e pedido expresso para que as intimações passassem a ocorrer exclusivamente em nome do advogado Hernani Zanin Junior, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC; (iii) a exigência de prévia “habilitação” no sistema PJe, fundada em resolução administrativa local, não poderia se sobrepor ao comando legal federal; (iv) a ausência de intimação válida impediu o oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação manejado nos embargos de terceiro, o que culminou na reforma da sentença e na condenação em honorários sucumbenciais; (v) persistiria manifesto excesso de execução, pois o valor constrito de R$ 202.510,96 seria muito superior ao efetivo crédito exequendo, que, segundo seu demonstrativo, não ultrapassaria R$ 73.788,94, em razão de equívocos no termo inicial dos juros de mora e na base de cálculo da multa do art. 523, § 1o, do CPC; e (vi) a manutenção da constrição integral, mesmo com remessa dos autos à Contadoria Judicial, violaria os princípios da menor onerosidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento ou a transferência dos valores constritos e, no mérito, o provimento do agravo para reconhecer a nulidade dos atos processuais subsequentes ao pedido de intimação exclusiva, com devolução de prazo, ou, subsidiariamente, para limitar ou desconstituir a constrição reputada excessiva.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 343373353).

A douta Juíza prestou as informações (id. 344012358), mantendo a decisão.

Foram apresentadas
contrarrazões
no id. 345784353, por Jozaira Rita Seixas Guedes, atuando em causa própria, nas quais se defende, em síntese: (i) a manutenção integral da decisão agravada; (ii) a inexistência de nulidade, porquanto a ausência de intimação do novo patrono decorreu exclusivamente da falta de habilitação dele no sistema PJe, em afronta ao art. 21 da Resolução TJMT/TP n.o 03/2018; (iii) a inadequação da exceção de pré-executividade para pretender, em substância, a desconstituição de acórdão proferido por este Tribunal e para discutir matéria dependente de apuração contábil; e (iv) o caráter meramente protelatório do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios promovido por Jozaira Rita Seixas Guedes em face do Banco Bradesco S.A., na qual o executado apresentou exceção de pré-executividade (id. 187731230), arguindo nulidades.

Extrai-se dos autos que o Banco Bradesco apresentou exceção de pre-executividade sustentando a ocorrência de nulidade processual ocorrida após a habilitação do patrono Hernani Zanin Junior, em 18.01.2022, com pedido de exclusividade nas intimações. Desde então, o banco alega que não houve qualquer intimação válida em nome do patrono.

Segundo o excipiente, foram realizadas cinco intimações via DJEN que não incluíram o nome do novo advogado, sendo que a primeira publicação direcionada corretamente a ele só ocorreu em 26.02.2024 (id. 27973721). Antes disso, todas as intimações foram feitas apenas em nome dos antigos patronos. Como consequência direta dessa falha, alegou o devedor que não pôde apresentar contrarrazões à apelação, o que levou à reforma da sentença de improcedência dos embargos de terceiro e à condenação em honorários de sucumbência, com bloqueio de valores via
Sisbajud
no montante de R$ 202.510,96.

Portanto, requereu na exceção: a) O reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais posteriores à sua manifestação nos embargos de declaração (id. 138720998), com devolução do prazo para contrarrazões e liberação dos valores bloqueados. b) Alternativamente, o reconhecimento da nulidade a partir da primeira intimação não dirigida ao novo patrono, em 26/02/2024 e, c) Subsidiariamente, a nulidade da intimação para pagamento voluntário (id. 36234536), ocorrida em 26/11/2024, também sem intimação válida ao patrono atual.

Por fim, o Banco também mostrou inconformismo apontando excesso de execução no valor de R$

128.722,02, alegando que os cálculos apresentados pelo credor não observaram os limites do título judicial. Por sua vez, a credora apresentou impugnação à exceção (id. 191831100), sustentando que a via eleita é inadequada, pois não cabe exceção de pré-executividade para anular acórdão do TJ, sendo a ação rescisória o meio próprio, conforme jurisprudência consolidada. Alegou, ainda, que o advogado Hernani Zanin Junior, embora intimado (id. 102292837), não realizou o cadastro no PJe, o que impede o recebimento de intimações eletrônicas. Aduziu que houve participação ativa do causídico nos autos, com manifestações relevantes (ids. 120064824, 131732507, 131732510 e 138720998), demonstrando ciência dos atos processuais. Asseverou que a ausência de intimação decorre de falha da própria parte, não podendo ser atribuída ao Judiciário, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida, tampouco prejuízo configurado. Quanto ao suposto excesso de execução, aduziu que os cálculos seguem fielmente ao que foi decidido nos autos.

Na sequência, a douta magistrada de origem proferiu a decisão agravada, rejeitando a Exceção de pré-executividade, mantendo válidos todos os atos processuais praticados nos autos, inclusive os bloqueios realizados via
Sisbajud
. No tocante ao alegado excesso de execução, por se tratar de matéria controvertida, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor atualizado da dívida, com base nos comandos judiciais exarados nestes autos.

Posteriormente, nos
embargos de declaração
de id. 218306062, o Juízo de origem acolheu parcialmente o recurso integrativo, tão somente para enfrentar a alegação de excesso de execução, concluindo, ao final, que eventual bloqueio em duplicidade teria sido sanado, rejeitando novamente a tese de excesso e reiterando a remessa dos autos à Contadoria Judicial, mantendo, ainda assim, a constrição realizada.

Inconformado com a decisão, o executado recorre. Em suas razões recursais, constantes do id.

341855353, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) houve nulidade absoluta dos atos processuais praticados após 18/01/2022, data em que houve juntada de procuração e pedido expresso para que as intimações passassem a ocorrer exclusivamente em nome do advogado Hernani Zanin Junior, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC; (ii) a exigência de prévia “habilitação” no sistema PJe, fundada em resolução administrativa local, não poderia se sobrepor ao comando legal federal; (iii) a ausência de intimação válida impediu o oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação manejado nos embargos de terceiro, o que culminou na reforma da sentença e na condenação em honorários sucumbenciais; (iv) persistiria manifesto excesso de execução, pois o valor constrito de R$ 202.510,96 seria muito superior ao efetivo crédito exequendo, que, segundo seu demonstrativo, não ultrapassaria R$73.788,94, em razão de equívocos no termo inicial dos juros de mora e na base de cálculo da multa do art. 523, § 1o, do CPC; e (vi) a manutenção da constrição integral, mesmo com remessa dos autos à Contadoria Judicial, violaria os princípios da menor onerosidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento ou a transferência dos valores constritos e, no mérito, o provimento do agravo para reconhecer a nulidade dos atos processuais subsequentes ao pedido de intimação exclusiva, com devolução de prazo, ou, subsidiariamente, para limitar ou desconstituir a constrição reputada excessiva.

Inicialmente, ressalta-se que a
controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se a verificar, em essência, se a decisão agravada deve ser reformada para: a) reconhecer a nulidade dos atos processuais subsequentes ao requerimento de intimação exclusiva formulado pelo agravante em favor do advogado Hernani Zanin Junior, sob o argumento de violação ao art. 272, § 5o, do CPC; e b) reconhecer, desde logo, o alegado excesso de execução relativamente à constrição realizada via
Sisbajud
.

Pois bem.
É cediço que o art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil dispõe que,
“constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.
De seu turno, a Resolução CNJ n.o 455/2022, ao regulamentar o DJEN, preceitua que, na intimação realizada por esse meio, deverá constar,
“sob pena de nulidade
”, a indicação do tribunal, do órgão julgador, do número único do processo, dos nomes das partes, de seus advogados e dos respectivos números de inscrição na OAB,
“nos termos do art. 272 do CPC/2015”
. Em paralelo, a Resolução TJMT/TP n.o 03/2018 estabelece, em seu art. 21, que,
“além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”,
prevendo, inclusive, consequência processual para o descumprimento dessa regra.

Dito isso, tenho que a adequada solução da causa exige, portanto, a interpretação sistemática desses comandos normativos, e não leitura isolada de apenas um deles. O pedido expresso de intimação em nome de determinado advogado, previsto no art. 272, § 5o, do CPC, certamente vincula o órgão jurisdicional; todavia, no ambiente do processo eletrônico, a operacionalização dessa comunicação pressupõe a regular inserção técnica do patrono no sistema processual, sobretudo quando há ato normativo local, compatível com a arquitetura do PJe, exigindo habilitação específica em cada feito. A Resolução TJMT/TP n.o 03/2018 não suprime o direito previsto no CPC; antes, disciplina o modo pelo qual esse direito se concretiza, em ambiente eletrônico, dentro da plataforma jurisdicional utilizada pelo Tribunal.

No caso concreto, o que emerge das peças anexadas é que o advogado Hernani Zanin Junior foi constituído em 18.01.2022, tendo o agravante formulado pedido de exclusividade das intimações em seu nome. Também resulta das peças, contudo, que o Juízo de origem expressamente consignou que o patrono, embora regularmente constituído,
não efetuou sua habilitação eletrônica nos autos
, circunstância que teria impedido a expedição automática das intimações em seu nome. Mais do que isso, a decisão agravada registrou que o mesmo advogado atuou efetivamente no processo, apresentando manifestação sobre provas a produzir e contrarrazões aos embargos de declaração, de modo a evidenciar ciência concreta da tramitação do feito.

Nesse cenário, não se mostra juridicamente consistente, imputar exclusivamente ao aparelho judiciário, a integral responsabilidade pela irregularidade arguida, quando havia ônus técnico-processual específico a cargo do procurador para viabilizar o recebimento das comunicações no sistema.

E nem se diga que o prejuízo seria automático e insanável. O reconhecimento de nulidade processual, mesmo em hipóteses ligadas à comunicação dos atos, reclama exame concreto do contexto em que o alegado vício se produziu. Aqui, o próprio acervo documental disponível demonstra que a defesa técnica não esteve completamente alheia à marcha processual; ao revés, houve intervenção do patrono em momentos relevantes do feito. Some-se a isso o dado de que, a pretensão deduzida na exceção de pré-executividade não se limitava a sanar uma falha intimatória pontual, mas buscava, em substância, desconstituir os efeitos de pronunciamentos processuais pretéritos, inclusive daqueles que culminaram na reforma da sentença nos embargos de terceiro, e na formação do título executivo que embasa o cumprimento de sentença.

Esse ponto é decisivo. A exceção de pré-executividade, embora admitida pretorianamente, possui âmbito cognitivo restrito. É instrumento vocacionado à arguição de matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

Ademais, não se presta, ordinariamente, à desconstituição indireta de acórdão proferido por órgão colegiado, nem à reabertura ampla da marcha processual pretérita por suposto vício ocorrido em fase anterior, sobretudo quando a insurgência, em verdade, projeta-se sobre decisão recursal já estabilizada por via própria.

Nessa perspectiva, também assiste razão ao Juízo
a quo
quando assinala que eventual impugnação a acórdão deveria observar os meios processuais adequados, não se revelando compatível com o reduzido espectro da exceção de pré-executividade.

A propósito, a orientação adotada pela magistrada de origem não destoa da jurisprudência invocada na própria decisão agravada, segundo a qual, à luz do art. 21 da Resolução TJMT/TP n.o 03/2018, a habilitação no sistema eletrônico é encargo do próprio advogado, não se reconhecendo nulidade quando o patrono indicado não se encontra habilitado nos autos, ainda que haja requerimento expresso de intimação em seu nome. Trata-se, pois, de compreensão que, ao menos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem amparo em precedentes recentes e específicos sobre o funcionamento do PJe local.

No tocante ao alegado
excesso de execução
, também não vislumbro motivo para reforma, ao menos nesta etapa procedimental. Isso porque a própria decisão agravada, posteriormente integrada pelos embargos declaratórios, não se furtou ao exame da questão. Inicialmente, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor atualizado da dívida; depois, ao apreciar os embargos de declaração, esclareceu que os valores bloqueados em excesso já haviam sido devidamente desbloqueados, rejeitando a alegação de excesso de penhora e reiterando a necessidade de cálculos oficiais. Ou seja, a controvérsia quantitativa não foi ignorada, mas encaminhada pela via tecnicamente mais adequada: a apuração contábil por órgão auxiliar do juízo.

Nessa moldura, não se justifica que esta Corte, em sede de agravo de instrumento e sem a apresentação de laudo da Contadoria Judicial apto a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, substitua o exame técnico do juízo de origem por conclusão aritmética prematura. A insurgência do agravante repousa em premissas relacionadas ao termo inicial dos juros e à base de cálculo da multa do art. 523, § 1o, do CPC, matérias que, por sua própria natureza, reclamam cotejo minucioso com o título executivo, com o histórico processual e com a memória de cálculo. Em tais circunstâncias, a prudência jurisdicional recomenda preservar a determinação de apuração pelo contador judicial, evitando-se supressão de instância e assegurando-se o contraditório efetivo sobre o
quantum debeatur
.

Não desconheço que o agravante invoca precedente desta Corte em sentido favorável à nulidade por ausência de intimação em nome do advogado expressamente indicado. Ocorre que, a especificidade do presente caso reside justamente no fato, afirmado pelo juízo de origem e não infirmado de maneira documental, de que o patrono não realizou a habilitação exigida pelo sistema do Tribunal, além de ter atuado nos autos em momentos anteriores, o que enfraquece a alegação de completa ausência de ciência processual. Assim, o precedente isoladamente considerado, portanto, não se revela suficiente para conduzir, por si só, à reforma do
decisum
.

Em suma, à luz do conjunto probatório constante dos autos, reputo correta a conclusão do juízo singular, a uma, porque a alegada nulidade intimatória não pode ser acolhida no contexto destes autos, sem desconsiderar a exigência específica de habilitação no PJe local e a participação efetiva do patrono do agravante na marcha processual; a duas, porque a exceção de pré-executividade não se mostra meio idôneo para a amplitude da desconstituição pretendida; e a três, porque a discussão acerca do excesso de execução já foi devidamente remetida à Contadoria Judicial, tendo o juízo ainda consignado que eventual bloqueio a maior fora liberado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026